Tribunal: TJES
Processo: 5006377-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006377-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BEZERRA FEITOSA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006377-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA: MARIA DE FATIMA BEZERRA FEITOSA

JUIZ: DR. ÉZIO LUIZ

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA
1
ª (
PRIMEIRA
) VARA CÍVEL DE
ITAPEMIRIM
/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5000027-49.2022.8.08.0026) ajuizada por MARIA DE FATIMA BEZERRA FEITOSA, cujo
decisum

determinou a intimação do réu/agravante “
por seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o cumprimento do comando ID 11842444, bem como se manifestar acerca do petitório ID 13556604. Havendo descumprimento, majoro a multa diária para R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), em prol do Requerente.
”

Em suas razões recursais, sustentou que
“
a multa arbitrada fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que os descontos são devidos
”;
“
não há que se falar em majoração da multa, tendo em vista que ainda há pendente o julgamento de Agravo de Instrumento interposto por este banco, no qual está sendo discutida justamente a aplicação da multa e deferimento da tutela
”; “
Se eventualmente fosse o caso de fixação de multa cominatória, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto
”; no que pontuou que “
deveria o Agravante ter sido intimado pessoalmente incidência da multa ora aplicada.
”

Neste viés, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, revogando a majoração das
astreintes
.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006377-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA: MARIA DE FATIMA BEZERRA FEITOSA

JUIZ: DR. ÉZIO LUIZ

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5000027-49.2022.8.08.0026) ajuizada por MARIA DE FATIMA BEZERRA FEITOSA, cujo
decisum
determinou a intimação do réu/agravante “
por seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o cumprimento do comando ID 11842444, bem como se manifestar acerca do petitório ID 13556604. Havendo descumprimento, majoro a multa diária para R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), em prol do Requerente.
”

Em suas razões recursais, sustentou que “
a multa arbitrada fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que os descontos são devidos
”; “
não há que se falar em majoração da multa, tendo em vista que ainda há pendente o julgamento de Agravo de Instrumento interposto por este banco, no qual está sendo discutida justamente a aplicação da multa e deferimento da tutela
”; “
Se eventualmente fosse o caso de fixação de multa cominatória, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto
”; no que pontuou que “
deveria o Agravante ter sido intimado pessoalmente incidência da multa ora aplicada.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, revogando a majoração das
astreintes
.

Conforme posicionamento unânime firmado por este órgão colegiado em 06.09.2022, no recurso de agravo de instrumento nº 5001913-64.2022.8.08.0000, interposto pelo agravante na demanda originária em face de decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a retirada da negativação da agravada junto aos cadastros de proteção ao crédito e abster-se de proceder novos descontos sobre o va
lor percebido
pelo
ex adverso

junto ao INSS (benefício n
º
167.388.900-7), sob pena de multa diária
de
R
$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide
(
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Deve-se observar, contudo, a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula nº 410
1
, do e. STJ, a qual deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso IV, do CPC/15.

Na hipótese, diante da inobservância ao requisito supratranscrito no processo originário, face a ausência de comprovação da intimação pessoal da agravante acerca da decisão primitiva (Id. 11842444) que arbitrou
multa diária
de
R
$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), impõe-se a reforma da decisão recorrida para, tão somente, revogar a majoração das
astreintes
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para revogar a majoração das
astreintes
operacionalizada na decisão recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
Súmula 410, STJ.
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. SÚMULA 410,S TJ. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Sobressai-se a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula nº 410, do e. STJ, a qual deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso IV, do CPC/15.

II. Na hipótese, diante da inobservância ao requisito supratranscrito no processo originário, impõe-se a reforma da decisão recorrida para, tão somente, revogar a majoração das
astreintes
.

III. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.